Tribunal: TJDFT
Processo: 0744259-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRIBUIÇÃO COM O RATEIO DAS ÁREAS COMUNS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na sentença foram explicitadas as razões e analisadas as questões trazidas pelas partes, conforme o acervo probatório, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 1.1. Mera insatisfação em relação ao resultado da lide não conduz ao reconhecimento de vício de fundamentação tratada no art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil. 1.2. Preliminar rejeitada.

2. Não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em assembleia geral, não obstante se tratar de condomínio irregular, pois elas decorrem da disponibilização de serviços de uso geral dos condôminos, sendo essenciais para a manutenção das áreas comuns do condomínio.

3. Não se aplicam os precedentes jurisprudenciais fixados no Recurso Especial n. 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), e no Recurso Extraordinário n. 695.911 (Tema 492/STF) às taxas associativas exigidas por associação de moradores de condomínios não regularizados cuja manutenção é custeada exclusivamente com recursos dos ocupantes dos imóveis, sem utilização de recursos públicos

4. As taxas associativas ostentam natureza propter rem, ou seja, ficam vinculadas ao imóvel localizado em loteamento abrangido por associação de moradores, podendo ser exigidas tanto do atual ocupante do bem, quanto do ocupante anterior.

5. Imperioso o reconhecimento do dever do condômino em contribuir para o rateio das despesas comuns por todo o período cobrado, em função dos serviços e melhorias que guarnecem o seu imóvel, o que contribui para a valorização imobiliária, sob pena enriquecimento sem causa, o que é incompatível com o princípio da boa-fé, valor maior e norma cogente das relações civis.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.